Tribunal: TJBA
Processo: 0005408-71.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005408-71.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
EDER DUARTE CARDOSO, ANA CAROLINA BARBOSA DE PAULA, JANSER DUARTE CARDOSO, IGOR RABELO REGIS, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, MARCIA TEIXEIRA DE ANDRADE, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: NELSIR ANTONIO ZANCANARO

Advogado(s)
:
RONALDO SOUTO DE AZEVEDO, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRUPO A. TARIFA BINÔMIA. DEMANDA ATIVA COMPLEMENTAR. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 300 DA RESOLUÇÃO ANEEL N.º 1.000/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O reconhecimento da revelia, com base na intempestividade da contestação, impõe a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 319 do CPC/73, especialmente quando não demonstrada justa causa para a prática do ato fora do prazo legal.

II - A cobrança de "demanda ativa complementar" encontra previsão normativa na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, art. 300, sendo válida apenas quando não verificada, nos 12 ciclos anteriores, a ocorrência de ao menos três demandas faturadas iguais ou superiores às contratadas — circunstância que deve ser cabalmente demonstrada pela concessionária, o que não se verificou no caso concreto.

III - A recusa ao recebimento de valor parcial, quando a credora insiste no adimplemento integral do débito, configura hipótese autorizadora da ação de consignação em pagamento, a teor do art. 335, I, do Código Civil.

IV - Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0005408-71.2012.8.05.0022
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa.
Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora